Tribunal: TJDFT
Processo: 0737582-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. DEFERIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2. Tratando-se, em tese, de único imóvel e utilizado pelo devedor para moradia, os direitos sobre ele estão sob a proteção de que trata o artigo 1o, da Lei 8.009/90.
3. In casu, o agravante comprovou a ausência dos requisitos para a proteção legal ao anexar certidões de dívidas ativas por tributos gerados em decorrência da ocupação de outro bem pelo agravado inadimplente assim como destacou declaração do filho do devedor de que reside em outra localidade que não o bem supostamente apontado como de família.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.